Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente.
3. A satisfação do crédito pelo credor deve observar a subsistência digna do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.